Tribunal: TCU
Processo: 012.807/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 7.382/2024-1a Câmara, apresentados pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem  IBH (CPNJ 04.785.175/0001-02) e pelo seu presidente, Sr. César Augusto Gonçalves (CPF XXX.604.247-XX).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos ao Acórdão 7382/2024-TCU-Primeira Câmara , apresentados pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH (CPNJ 04.785.175/0001-02) e pelo seu presidente, Sr. César Augusto Gonçalves (CPF XXX.604.247-XX), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. cientificar os recorrentes acerca do teor desta decisão.